Tribunal: STF
Processo: RE 72700
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOMICIDIO COMETIDO POR MILITAR.
DECISÃO QUE CONDENA O ESTADO A INDENIZAR, PELA EXISTÊNCIA DE CULPA
"IN ELIGENDO" E "IN VIGILANDO". INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DE LEI E DE DISSIDIO PRETORIANO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.